Tribunal: TJES
Processo: 5016599-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016599-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARIA ROSA PANETTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ADEQUAÇÃO DE DESCONTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO DO TETO DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, determinando a adequação dos descontos de contratos de empréstimo ao limite legal da margem consignável e a exibição dos contratos e demonstrativo analítico da dívida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 500.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora preenche os requisitos para concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida; e (ii) analisar a razoabilidade do valor e do limite máximo da multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência se justifica diante da provável condição de superendividamento da parte autora, que compromete sua subsistência, conforme demonstrado nos autos, sendo essencial a limitação dos descontos ao percentual de 35% da renda, nos termos da Lei nº 10.820/2003.

A decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência e na legislação aplicável, observando o direito fundamental à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a proteção ao mínimo existencial (CDC, art. 6º, XI).

O prazo de cinco dias para exibição dos documentos não é exíguo, pois o recorrente não demonstrou qualquer óbice ao cumprimento da obrigação.

A multa diária de R$ 1.000,00 é razoável para compelir o cumprimento da ordem, mas o teto de R$ 500.000,00 se mostra excessivo, pois permite descumprimento por período desproporcionalmente longo antes da adoção de outras medidas coercitivas.

A limitação das astreintes ao montante de R$ 30.000,00 se revela mais adequada, garantindo a efetividade da decisão sem configurar enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o limite máximo das astreintes para R$ 30.000,00. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência pode ser concedida em favor de consumidor superendividado quando evidenciado risco à sua subsistência, determinando a adequação dos descontos contratuais à margem consignável prevista em lei.

O prazo para exibição de documentos não se considera exíguo quando o devedor não demonstra dificuldades concretas para seu cumprimento.

As astreintes devem ser fixadas em montante adequado para compelir o cumprimento da decisão, sem ser excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa, podendo seu teto ser reduzido para preservar a proporcionalidade e efetividade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 6º, XI; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.085, transitado em julgado em 30/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016599-90.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: MARIA ROSA PANETTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Repactuação de Dívidas, fundada na Lei do Superendividamento, ajuizada por Maria Rosa Panetto em desfavor do Banco do Brasil S/A, o MM. Juiz
a quo
, na Decisão contida no id 50506568 do processo originário, deferiu em parte o pedido liminar formulado na petição inicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência e DETERMINO que o réu BANCO DO BRASIL S/A:

i) proceda com a adequação do valor do desconto dos contratos de empréstimo pessoal e do consórcio, cujos valores das novas parcelas devem limitar-se a R$ 236,00, no prazo de 10 dias, em respeito à margem consignável, até a realização da audiência de conciliação do art. 104-A do CDC, sob pena de multa diária desde já fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

ii) exiba no prazo de 05 dias nos autos, todos os contratos de empréstimos consignados, pessoais, consórcios etc., firmados com a parte autora, bem como o demonstrativo analítico da evolução das dívidas, para análise prévia à audiência de conciliação, sob pena de multa diária desde já fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dada a sua necessidade para a elaboração do plano de pagamento.”

Inconformado com a conclusão ora mencionada, o Banco do Brasil, ora Agravante, interpôs o recurso em julgamento (id 10468250), no qual aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em síntese, que a ora Agravada não preencheu os requisitos legais necessários ao deferimento da tutela de urgência concedido pelo MM. Juiz
a quo
.

Alega, ainda, que a multa arbitrada na Decisão recorrida é excessiva, além de não atender o princípio da razoabilidade, inclusive em relação ao exíguo prazo imposto para cumprimento do aludido comando.

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem o caso em julgamento, inicio a fundamentação pela análise do argumento relativo à alegada exiguidade do prazo para cumprimento da liminar concedida na Decisão recorrida - 5 (cinco) dias.

O Agravante, a despeito de alegar que o prazo é muito reduzido para cumprir a obrigação imposta na Decisão recorrida, não apresentou absolutamente nenhum obstáculo ou dificuldade de cumprimento; e em verdade, não é possível vislumbrar óbices em exibir documentos (contratos) e demonstrativo da dívida da Agravada.

Assim, em meu sentir, não há como admitir dilação de prazo se não foi apontado, reitero, óbices ao cumprimento da Decisão liminar proferida pelo MM. Juiz
a quo
- não há como prosperar, pois, o recurso neste ponto específico.

A pretensão recursal também não prospera quando o Agravante argumenta que a Agravada não satisfez os requisitos legais necessários à obtenção da medida liminar concedida pelo MM. Juiz
a quo
.

E não prospera porque, além de haver indícios que indicam a provável condição de superendividada da Agravada, o Magistrado
a quo
bem expôs as circunstâncias fáticas e jurídicas que envolvem a demanda originária, porquanto especificou os contratos firmados entre as partes e a legislação e jurisprudência aplicáveis em hipóteses como a dos autos. Neste sentido:

“Quanto à probabilidade do direito, é importante considerar que na modalidade de empréstimo consignado, parte da remuneração do trabalhador é destinada à quitação do empréstimo realizado junto à instituição bancária, de modo que o valor nem sequer ingressa em sua conta corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Deste modo, o contratante do crédito não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. Diante da natureza contratual do empréstimo consignado, na alteração do ano de 2015, a lei estabeleceu um novo limite, passando de 30% para um percentual ‘até o limite de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado’, nos termos do art. 1º, § 1º da Lei nº 10.820/03.

(Redação dada pela Lei nº 14.431, de 2022)

Já quanto ao empréstimo pessoal contratado com desconto em conta corrente, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no julgamento do Tema Repetitivo 1.085, transitado em julgado em 30/06/2023, com a seguinte tese:

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar,
não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003
, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (grifos adicionados)

Ocorre que não obstante o tema 1.085, o caso dos autos revela um estado de superendividamento da autora que compromete sua subsistência, posto que os documentos acostados demonstram, ao menos em princípio, que a autora está superendividada, pois nos ID’s 46524695, 46524698, 46524700, 48478215, 48478218, foram apontados os empréstimos firmados com o réu, que lhe consomem parte significativa de sua aposentadoria, em valores que somados são superiores a 60%. Além disso, ao somá-los com as despesas essenciais, o valor remanescente gerado encontra-se inferior ao mínimo existencial para se viver com dignidade e conforme exposto na emenda à inicial, após todos os descontos ‘restaria um saldo de R$ 230,57 da renda bruta da autora, sem levar em conta os devidos descontos que são realizados diretamente na folha de pagamento. Por fim, não resta para autora sequer o mínimo existencial, nem mesmo o de R$ 600,00’ para as despesas de uma idosa que conta com 76 anos de idade.

O pagamento das despesas essenciais e a garantia do mínimo existencial possui proteção como direito fundamental social, a partir da dignidade da pessoa humana, conforme previsto na Constituição Federal - CF, no art. 1º, inciso III e no Código de Defesa do Consumidor - CDC, art. 6º, XI, ou seja, não há como desconsiderar o fato da autora não manter sua dignidade recebendo valores em torno de R$ 230,00.

Motivo pelo qual vislumbro a configuração da probabilidade do direito da autora de repactuação de dívidas em sede de tutela de urgência, devendo todos os empréstimos contratados pela parte autora junto ao mesmo banco réu, obedecer ao limite de 35% previsto na Lei nº 10.820/03.”

Conforme salientado anteriormente, tanto o
fumus boni iuris
quanto o
periculum in mora
foram devidamente fundamentados na Decisão recorrida, inclusive com menção à legislação aplicável ao caso concreto, notadamente em relação ao percentual (35%) admitido como limite para desconto da dívida.

Já em relação ao montante da multa arbitrada para o caso de descumprimento da ordem judicial, deve-se ressaltar que as
astreintes
, como meio coercitivo destinado a conferir efetividade à Decisão, não podem ser fixadas em montante ou periodicidade que estimule o devedor a postergar o adimplemento, tampouco podem ser excessivas a, de certo modo, caracterizar enriquecimento do credor - neste último caso, a multa seria preferível ao próprio bem buscado na ação.

No caso, penso,
data maxima venia
, que o valor arbitrado (R$1.000,00/dia) e, sobretudo, o limite fixado pelo Juiz, isto é, R$500.000,00 (quinhentos mil reais), além de excessivo, não atende à buscada efetividade das
astreintes
.

Isso porque o referido limite equivale a 500 (quinhentos) dias de descumprimento, ou seja, seria necessário, em tese, aproximadamente um ano e meio até que outras medidas fossem tomadas para constranger o Agravante a cumprir a ordem deferida pelo MM. Juiz
a quo
.

Mais razoável seria, em meu sentir, limitar o teto das
astreintes
em R$30.000,00 (trinta mil reais), isto é, mantém-se o valor diário da multa e, na hipótese do Agravante deixar de cumprir o comando por 30 (trinta) dias após o prazo fixado para fazê-lo, caberá a adoção de outras medidas para cumprimento da ordem - que,
data venia
, não aparenta ser difícil para o Agravante atender (exibição de documentos e demonstração da evolução da dívida).

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para fixar, como limite do valor as
astreintes
o montante de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Julgo prejudicado o Agravo Interno interposto no id 10975957.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.